Tribunal: STF
Processo: AI 289327
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
Omissão quanto ao tema. Existência. Embargos de declaração acolhidos
 nesse ponto. Acolhem-se embargos de declaração, quando seja omisso
o acórdão embargado.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Multa
aplicada em agravo regimental. Má-fé descaracterizada. Relevação da
pena. Embargos acolhidos para esse fim. Merece relevada aplicação da
 multa, quando se descaracterize má-fé processual.
3.       RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Vencimentos.
Teto Remuneratório. Cálculo do adicional por tempo de serviço sobre
a totalidade da remuneração. Agravo regimental improvido. O cálculo
do adicional por tempo de serviço incide sobre a totalidade da
remuneração.